Tribunal: TJDFT
Processo: 0736352-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE ISOLADA. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL GLOBAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu o livramento condicional ao apenado. O órgão ministerial sustenta que o réu não preenche o requisito subjetivo do benefício, em razão da prática de falta grave durante o cumprimento da pena, defendendo que a aferição do bom comportamento deve abranger todo o período da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de falta grave isolada inviabiliza, de forma absoluta, o reconhecimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional; e, (ii) estabelecer se, no caso concreto, a análise do histórico prisional permite concluir pelo preenchimento do requisito subjetivo, diante do tempo decorrido e da manutenção do bom comportamento após o episódio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.970.217/MG), firmou a tese de que o requisito subjetivo do livramento condicional deve ser avaliado com base em todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto para o requisito objetivo.

4. Se, levando em conta todo o histórico prisional do apenado, ele tem apenas 01 (uma) falta grave, no ano de 2021, em razão de uma fuga de curta duração, e, desde então, tem bom comportamento, é possível a concessão da liberdade condicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83, III, “a” e “b”; CPC, arts. 1.036 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, HC n. 836662-DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJDFT, Acórdão 1921054, 0733081-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 12.09.2024, DJe 30.09.2024.